Tribunal: TJDFT
Processo: 0736352-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. TEMA 312 DO STJ. ENUNCIADO DA SÚMULA No 1 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 538 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente que o postulante do benefício não apresenta condição de hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora, a título de restituição, o valor de R$7.285,90 (sete mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), referente ao total despendido em razão do consórcio, no prazo de 60 (sessenta) dias após o término do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro, acrescido de correção monetária desde a data de desembolso de cada parcela e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação, descontados os 18% da taxa de administração, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva, taxa de adesão, seguro etc.
3. A parte recorrente requer a reforma do julgado para que seja determinada a restituição imediata e sem descontos das parcelas de consórcio, pois quem teria dado ensejo à rescisão contratual teria sido a parte recorrida. Alega que recebeu uma comunicação da ré, em 07/08/2019, que tratava da desistência do consorciado, a despeito da contratante não ter suspendido os pagamentos. Acrescenta que é falaciosa a informação de que teria adimplido apenas 6 (seis) parcelas e desistido voluntariamente do negócio, em 07/08/2019. Por fim, argui que houve falha na prestação de serviços quando a ré incluiu o nome de seu filho nos boletos, na qualidade de avalista.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Na situação em tela, a parte autora logrou comprovar que firmou com o réu o contrato de consórcio, em 12/11/2018, o que faz atrair a aplicação das disposições contidas na Lei 11.795/2008.
6. Consta nos documentos acostados pela própria autora (mensagens trocadas com o preposto da requerida- ID 25524143) que a demandante optou pela rescisão do contrato, em abril de 2020, após ficar insatisfeita com a inclusão do nome deu filho nos boletos de pagamento. Tal fato (inclusão de nome de outrem na qualidade de pagador) não configura justo motivo para rescisão automática do contrato, tampouco o fato de a autora ter recebido comunicação, em 07/08/2019, sobre eventual desistência, mormente quando demonstrou interesse na manutenção do negócio ao adimplir as parcelas até fevereiro de 2020.
7. Nos contratos celebrados sob a égide da Lei 11.795/08, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado excluído será efetuada na forma do artigo 22 da referida lei, ou seja, por meio de contemplação por sorteio ou no encerramento do grupo.
8. O STJ, ao julgar o REsp no 1.119.300/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 312), firmou o entendimento de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
9. Outrossim, nos termos do enunciado da súmula no 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano.".
10. Aplica-se, com relação à taxa de administração, a orientação firmada no REsp 1.114.606/PR. Súmula - 538 - STJ – “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Com isso, a interferência do Poder Judiciário somente deve ocorrer na hipótese de onerosidade excessiva ao consumidor, que sequer fora mencionada nas razões recursais.
11. Verifica-se, ainda, a inocorrência de conduta da parte recorrida apta a acarretar ofensa aos direitos de personalidade da parte autora, razão pela qual não se mostra possível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.
12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
13. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.